Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO MANTIDO.
1. Valorados negativamente os vetores conduta social e personalidade sem indicação de qualquer elemento concreto presente nos autos, impõe-se o decote do desabono.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1077 pela sistemática dos recursos especiais repetitivos concluiu que: “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
3. Verificado que a sentença exasperou a pena-base em dois meses para cada uma das três circunstâncias judiciais valoradas negativamente, e tendo havido reforma pelo Tribunal, remanescendo apenas um vetor desfavorável, a este deve ser conferido o mesmo peso utilizado pelo sentenciante, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.